Tribunal: TJDFT
Processo: 0702509-71.2017.8.07.0008
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702509-71.2017.8.07.0008 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALEX LOPES DE OLIVEIRA, GISLANE GOMES DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, CEB DISTRIBUICAO S.A. EMBARGADO: ROSICLEY NEVES DE MENDONCA GONCALVES Decisão 1. Embargos de declaração opostos por Gislane Gomes da Silva e Alex Lopes de Oliveira contra a decisão desta Relatoria que não conheceu o recurso interposto pelos ora embargantes (ID no 20423396). 2. Nas razões de ID no 21065661, os embargantes, em síntese, afirmam que a decisão contém erro material, já que a ilegitimidade da autora/apelada para a cobrança das tarifas de serviço público foi discutida na origem. Destacam excerto contido no ID no 19904059, pág. 5. 3. Acrescentam que a matéria é de ordem pública e pode ser conhecida, de ofício, a qualquer momento processual e grau de jurisdição (CPC, art. 485, VI e § 3o). 4. Suscitam omissão e contradição quando à conclusão de afronta ao princípio da dialeticidade. Argumentam que a decisão comete falácia lógica conhecida como petição de princípio, “que consiste em afirmar, de largada, a tese que se pretenderia demonstrar, disfarçando-a como uma das premissas do raciocínio, o que equivale a extrair a conclusão final dela mesma, sem o uso de nenhuma argumentação válida.” 5. Arguem afronta direta ao dever constitucional de fundamentação (CF, art. 93, IX) e nulidade por ausência de fundamentação (CPC, arts. 11 e 489, § 1o, II, III e IV). 6. Alegam que a negativa de conhecimento contradiz internamente o precedente invocado em seu apoio, consubstanciado no entendimento de que “fundamentação concisa não se confunde com ausência de impugnação”. 7. Asseveram que a jurisprudência citada não condiz com a realidade do caso concreto. 8. Defendem que a alegação de ilegitimidade ativa, caso analisada e acolhida, teria o condão de alterar as conclusões do órgão julgador de primeira instância. Reforçam que a apelação abordou objetivamente o error in procedendo da sentença e indicou as razões para sua reforma. 9. Pedem o saneamento dos vícios apontados com atribuição de efeitos infringentes para reformar a decisão. 10. Devidamente intimada, a embargada Rosiclay Neves de Mendonça Gonçalves não apresentou contrarrazões (ID no 21410415). 11. Cumpre decidir. 12. Conheço e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo (CPC, art. 1.026). 13. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração são obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material nas sentenças, acórdãos e decisões (CPC, art. 1.022). 14. Não se vislumbra qualquer erro, omissão, contradição ou obscuridade na decisão impugnada, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento. 15. Embora contrária à pretensão dos embargantes, a decisão foi clara, fundamentada e objetiva ao concluir pelo não conhecimento da apelação. 16. Em que pese à petição de ID no 19904059, a informação sobre o nome constante no cadastro da concessionária foi apresentada pela CEB em audiência, sendo que a empresa atuou apenas como terceira para esclarecer os débitos. 17. Registre-se que os embargantes não chamaram o feito à ordem para declarar a ilegitimidade da embargada para a cobrança dos débitos da CEB, tampouco insurgiram-se contra a decisão de saneamento do processo. Não bastasse, as alegações pautam-se tão somente no fato de haver nas faturas nome diverso dos moradores do imóvel. Não há discussão sobre a obrigatoriedade voluntariamente assumida no contrato. Nota-se que os embargantes pretendem eximir-se do pagamento dos serviços prestados pelas concessionárias de água e luz e utilizados por eles próprios. 18. Por todos esses motivos, a decisão foi clara quanto à supressão de instância (itens no 17 e 18) e em relação à afronta ao princípio da dialeticidade, pois, à exceção da ilegitimidade ativa, não há fundamento de fato e de direito relacionado a qualquer outra matéria recursal capaz de justificar a sua admissibilidade. 19. Da simples leitura das razões, evidencia-se, com facilidade, que os argumentos expostos pelos embargantes demonstram nítido interesse de rediscutir as questões enfrentadas e superadas na decisão. 20. Os embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscutir a matéria já apreciada, segundo a pretensão e os interesses próprios dos embargantes. Precedente do STJ: REsp 1410839/SC, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Segunda Seção, DJe 22/05/2014. 21. Eventual discordância da parte quanto ao resultado do julgamento deve ser objeto de recurso apropriado, não lhe servindo a via estreita dos embargos de declaração para modificar a decisão ou fazer prevalecer teses lastreadas em interesses pessoais. 22. Ausente a comprovação de erro, omissão, obscuridade ou contradição, não há qualquer reparo a ser feito na decisão. Dispositivo 23. Conheço o recurso e nego-lhe provimento. Confirmo a decisão. 24. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 19 de novembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO